Tribunal: TJDFT
Processo: 0729044-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA DO FALECIDO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. OPÇÕES FRANQUEADAS AO CREDOR DO DE CUJUS. RECURSO PROVIDO.
1. Embora a cobrança de dívidas do falecido faça-se, como regra, pela habilitação nos autos do inventário, pode o credor do de cujus, caso queira, optar pelo ajuizamento de execução contra o espólio do devedor.
2. Agravo de instrumento provido.